Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Furto qualificado de semovente. Provas. Pena. Circunstância atenuante. Regime.

1 - Se as provas – depoimentos dos policiais e da vítima e fotografia do réu carregando parte de semovente abatido - demonstram que o réu abateu, dividiu em partes e subtraiu semovente domesticável de produção, no período noturno, é de se manter a condenação pelo crime do art. 155, §§ 1o e 6o, do CP.

2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

3 - Evidenciado que o réu faz do crime, na zona rural, seu meio de vida, tendo condenação por três roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, o que revela sua periculosidade, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).

4 – Apelação não provida.